Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-40.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação indenizatória - Morte de recém- nascida decorrente de coqueluche - Danos morais e materiais – Alegação de erro médico, consistente no acompanhamento inadequado à gravidade do quadro de saúde, em virtude da demora na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - Improcedência – Responsabilidade por omissão, portanto, subjetiva - Ausência de prova de que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação indenizatória - Morte de recém- nascida decorrente de coqueluche - Danos morais e materiais – Alegação de erro médico, consistente no acompanhamento inadequado à gravidade do quadro de saúde, em virtude da demora na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - Improcedência – Responsabilidade por omissão, portanto, subjetiva - Ausência de prova de que a conduta omissiva do Município causou os danos alegados – Sentença mantida.

Recurso dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000834683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004048-40.2014.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são
apelantes ADEMIR MATOS e CLAUDIA REGINA SAGRADIM MATOS, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
VOTO No 24.824
APELAÇÃO CÍVEL No 1004048-40.2014.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTES: ADEMIR MATOS E OUTRA
APELADOS: MUNICÍPIO DE AMERICANA E FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Marcos Cosme Porto
APELAÇÃO CÍVEL - Ação indenizatória - Morte de recém-
nascida decorrente de coqueluche - Danos morais e materiais
Alegação de erro médico, consistente no acompanhamento
inadequado à gravidade do quadro de saúde, em virtude da demora
na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) - Improcedência Responsabilidade por omissão, portanto,
subjetiva - Ausência de prova de que a conduta omissiva do
Município causou os danos alegados Sentença mantida.
Recurso dos autores desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Ademir Matos e Outra contra o Município de Americana
e a Fazenda do Estado de São Paulo, aduzindo que, em 25 de abril de 2013, a
filha recém-nascida Laisa Lorrany Matos faleceu por não receber o tratamento
médico devido e que tal evento se deu em razão da negligência dos réus que
não disponibilizaram um leito de UTI Neonatal em tempo razoável. Assim,
pleiteiam a condenação dos réus no pagamento de indenização no valor de R$
339.885,71, considerados os danos materiais e morais.
A r. sentença de fls. 309/316 julgou improcedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
pedido e condenou os autores no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da
causa, observada a gratuidade.
Apelação dos autores a fls. 318/329, aduzindo que a
r. sentença analisou somente um dos eventos que embasaram as suas
pretensões. Requerem a reforma do julgado e consequente procedência do
pedido inicial.
O recurso foi respondido a fls. 337/348 pelo
Município e a fls. 349/362 pela Fazenda do Estado, que aduz preliminar de
ilegitimidade passiva.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 368.
É o relatório.
A ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado já foi
eficazmente afastada pela decisão de fls. 206/207, pois também lhe é
atribuída responsabilidade pela inexistência de UTI Neonatal nos hospitais
públicos da região.
No mérito, o recurso dos autores não merece
provimento.
Com efeito, dispõem os artigos 186 e 927 do CC de
2002:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
Art.
186.
Aquele
que,
por
ação
ou
omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
O cerne da controvérsia, no presente caso, está
atrelado à aferição de conduta negligente por parte dos médicos responsáveis
pelo tratamento inicial da filha dos autores, uma vez que, de acordo com a
petição inicial, no dia 21/04/2013 levaram a sua filha menor Laisa Lorrany
Matos ao Hospital Infantil André Luiz, devido a sintomas compatíveis com
enfermidade denominada "coqueluche". Houve o agravamento da doença, e,
em virtude da inexistência de UTI Neonatal com isolamento nos hospitais
públicos do Município de Americana, iniciou-se a busca de vagas nos
nosocômios da região, o que seu deu apenas em 24/04/2013 às 7h, ocasião
em que a paciente foi transferida para o Hospital Santa Ignês de Indaiatuba,
culminando-se, em razão da transferência tardia, no seu falecimento no dia
25/04/2013 às 21:30h.
Anote-se que a questão deve ser examinada sob o
prisma da responsabilidade subjetiva, seja pela omissão estatal (Teoria da
Falta ou Culpa do Serviço) quanto pela obrigação contraída pelo agente
público, no caso, o profissional de medicina, de conferir tratamento adequado.
Ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
(Curso de Direito Administrativo, 16 o edição, São Paulo, Malheiros Editores,
2003, pág: 871) que:
Quando do dano foi possível em decorrência de
uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o
Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele
o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que
lhe impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse
obrigado a impedir o acontecimento danoso,
faltaria razão para impor-lhe o encargo de
suportar patrimonialmente as conseqüências da
lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta
ilícita do Estado (embora do particular possa
haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então
deliberado propósito de violar a norma que o
constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e
dolo
são
justamente
as
modalidades
de
responsabilidade subjetiva.
Nessa esteira, importante salientar que “a pacífica
jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende
que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é
subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na
atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever
legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo
causal entre ambos” (STJ, REsp 1023937/RS, 2a Turma, j. 08/06/2010, rel.
Min. Herman Benjamin). No mesmo sentido, REsp 1.069.996/RS, 2a Turma, j.
18/06/2009, rel. Min. Eliana Calmon: “jurisprudência dominante tanto do
STF como deste Tribunal, nos casos de ato omissivo estatal, é no
sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva”.
E como se sabe, a obrigação do médico é de meio e
não de resultado, portanto, este fica obrigado a empregar a boa técnica e o
zelo de acordo com a necessidade no momento em que o paciente chega ao
Hospital; porém não garante a cura ou o resultado de seu tratamento, pois
existe certa impossibilidade de prever as situações e reações do corpo
humano, tendo em vista que cada organismo responderia ao tratamento de
maneira diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
Portanto, em se tratando de obrigação de meio, a
análise da responsabilidade deve se dar necessariamente após a
demonstração da culpa do médico, ou seja, de que foi negligente, imprudente
ou imperito no tratamento dispensado ao paciente, ensejando, com isso, o
chamado “erro médico”, seja em tratamento medicamentoso ou cirúrgico.
Outro não é o entendimento dos precedentes desta
Seção de Direito Público, em demandas similares, que ora são colacionados:
“Ação de indenização por danos materiais e morais.
Erro médico. Improcedência. Recurso da autora
buscando a inversão do julgado. Inviabilidade.
Ausência de nexo causal entre o apontado dano e o
comportamento omissivo e/ou culposo imputado aos
agentes públicos. Recurso improvido.” (Apelação n°
0050872-15.2006.8.26.0000, Rel. des. Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. 04/04/2011).
“INDENIZAÇÃO - SERVIÇO MÉDICO - A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO MÉDICO NÃO É UMA OBRIGAÇÃO DE
RESULTADO, MAS UMA OBRIGAÇÃO DE MEIO, UMA
VEZ QUE NEM SEMPRE UMA BRILHANTE ATUAÇÃO SE
REFLETE EM UMA RESPOSTA POSITIVA POR PARTE
DO PACIENTE ASSIM, DE FORMA ALGUMA O ESTADO
PODERÁ
EVITAR
O
DANO
EM
TODAS
ESSAS
SITUAÇÕES E SER POR ELAS RESPONSABILIZADO -
NEXO CAUSAL ENTRE O TRATAMENTO MINISTRADO
E
O
FALECIMENTO
DO
PACIENTE
NÃO
CONFIGURADO NÃO SE DEMONSTROU A CONDUTA
CULPOSA
DA
EQUIPE
MÉDICA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
0040408-75.2006.8.26.0405, rel. des. Pires de Araújo,
11a Câmara de Direito Público, j. 28/02/2011)
A respeito da responsabilidade civil dos médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
leciona Carlos Roberto Gonçalves:
“... a obrigação que tais profissionais assumem é
uma obrigação de 'meio' e não de 'resultado'. O
objeto do contrato médico não é a cura, obrigação
de
resultado,
mas
a
prestação
de
cuidados
conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias
excepcionais, de acordo com as aquisições da
ciência. Comprometem-se a tratar o cliente com
zelo, utilizando-se dos recursos adequados, não se
obrigando, contudo, a curar o doente. Serão, pois,
civilmente responsabilizados somente quando ficar
provada
qualquer
modalidade
de
culpa:
imprudência, negligência ou imperícia. Daí o rigor da
jurisprudência na exigência da produção dessa
prova. Ao prejudicado incumbe a prova de que o
profissional agiu com culpa, a teor do estatuído no
art. 951 do Código Civil, verbis: 'O disposto nos arts.
948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de
indenização devida por aquele que, no exercício de
atividade profissional, por negligência, imprudência
ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-
lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o
trabalho'.” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., São Paulo,
São Paulo, Saraiva,2008, págs. 395-396).
Assim, constatados a conduta e o dano, resta
analisar se os prepostos dos réus agiram de forma culposa para a ocorrência
do evento danoso.
A resposta é negativa.
De fato, não há nos autos provas suficientes a
demonstrar que tais danos podem ser imputáveis à conduta omissiva dos
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
Como foi bem salientado pelo ilustre magistrado
sentenciante (fls. 3158):
Aqui, a prova diz respeito à demora para a
internação e, nesse aspecto, a conclusão do perito não admite interpretações
- “NÃO. O agravamento decorreu da evolução da doença”.
Inegável a importância da UTI Neonatal, sobretudo
para a disponibilização de melhores condições de tratamento. Entretanto, a
perícia fez registros contundentes de que o tratamento dispensado foi
adequado.
A natureza letal da patologia e a pouca idade da
criança causaram o resultado e não se pode imaginar uma condenação pela
suposição, em momento algum reconhecida, de que o local mais adequado
evitaria o evento danoso.
Evidentemente
que
os
autores
sofreram
por
testemunharem o sofrimento da recém-nascida, mas o sofrimento dela foi
causado pela doença, não por falha na prestação do serviço e dizer que, se
internada, seriam eles poupados de testemunharem o sofrimento da filha é
fato certo, mas insuficiente para o reconhecimento da responsabilidade civil
por falha do serviço.
A criança foi vítima de uma doença que causa
sofrimento, certamente compartilhado e vivenciado, de igual ou superior grau
pelos pais que a tudo presenciaram.
Mas não foi o defeito no serviço que causou essa
dor.
Anote-se, ainda, que todas as cautelas foram
tomadas, assim, não há como afirmar que o tempo em que a paciente
permaneceu aguardando vaga em UTI foi a causa de sua morte. Da análise da
prova documental, constata-se que foram tomadas todas as providências
necessárias para o tratamento de coqueluche e houve incessante busca por
vagas em UTI com isolamento, o que afasta a frágil alegação de omissão da
equipe médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível No 1004048-40.2014.8.26.0019 - Americana - VOTO No 24824
Assim, considerando que os réus não foram omissos
em seu dever de pronto atendimento à enferma, tem-se que há o rompimento
do nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade civil.
Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Novo CPC, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais recursais, de
modo a considerar o trabalho realizado pelos advogados dos réus em segunda
instância.
Nesse sentido, deve a verba honorária devida pelos
autores ser majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada
a gratuidade judiciária.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso dos autores.
Eventuais recursos que forem apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser manifestada no momento da interposição dos referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator